Tribunal: TCU
Processo: 010.745/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. João Batista Ferreira pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. João Batista Ferreira, ordenando-lhe, excepcionalmente, o registro, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a aposentadoria poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, dispensando-se a emissão de novo ato, em observância à decisão judicial transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança Coletivo 0002254-59.2009.4.02.5101; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e ao interessado.